Tribunal: TJES
Processo: 0024995-84.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024995-84.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SYLVIO OSWALDO PRETTI e outros (6)
APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE RECONHECIDO EM SENTENÇA TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO
– INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1-

Os Apelantes realizaram o pagamento das custas recursais, ato contraditório em relação à sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual o pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser indeferido.

2- O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado de que as diferenças remuneratórias reconhecidas por sentença trabalhista não constituem direito adquirido dos servidores públicos após a transposição para o regime estatutário.

3
-
A
lém do princípio da sucumbência, previsto no art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil – CPC, há que se atentar para o princípio da causalidade, devendo os custos inerentes ao processo serem suportados por aquele que ocasionou a instauração da lide.

4- Hipótese em que os Apelantes deram início à ação judicial pleiteando o pagamento de verba que não faziam jus – referente ao período em que estavam trabalhando sob o regime estatutário –, de modo que o inconformismo dos recorrentes não merece prosperar, uma vez que o Apelado não ensejou a propositura da ação.

5-

Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Sylvio Oswaldo Pretti e Outros em face do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER/ES, em razão da Sentença de fls. 527/528, na qual o
MM.
Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, em “
Ação Ordinária
” julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de fls. 533/552, os Apelantes inicialmente fazem requerimento pela concessão da assistência judiciária gratuita e, no mérito, pugnam pela reforma da Sentença ao

argumento de que:

1) o adicional de periculosidade, verba reconhecida pela Justiça do Trabalho, constitui direito adquirido dos autores, ora Apelantes, de modo que estes fazem jus ao referido adicional mesmo após a transposição do regime celetista para o regime estatutário;
2) não é possível a condenação dos Apelantes em custas e honorários advocatícios, porquanto não deram causa ao processo.

Os Apelantes fazem requerimento pela concessão da assistência judiciária gratuita sob o fundamento de que não possuem condições de arcar com as custas do processo.

Contudo, verifico que os Apelantes realizaram o pagamento das custas recursais, ato contraditório em relação à sua alegação de hipossuficiência.

Sendo assim, tendo em vista que os Apelantes demonstraram possuir capacidade financeira para arcar com o pagamento das despesas processuais, rejeito o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

No mérito, os Apelantes alegam
que constitui direito adquirido o adicional de periculosidade reconhecido pela Justiça do Trabalho – referente ao período em que eram celetistas –, de modo que fazem jus ao mencionado adicional mesmo em relação ao período posterior à mudança para o regime estatutário.

Pugnam, assim, pelo pagamento do referido adicional entre os anos de 2000 e 2008, período em que já eram regidos pelo regime estatutário.

Acerca do tema, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado de que as diferenças remuneratórias reconhecidas por sentença trabalhista não constituem direito adquirido dos servidores públicos após a transposição para o regime estatutário. Senão vejamos:

[...] 1. O servidor público celetista transposto para regime estatutário não possui direito adquirido às diferenças remuneratórias decorrentes de sentença trabalhista, tendo em vista a mudança de regime. Precedentes: AI 859.743-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26/2/2014; RE 447.592-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3/9/2013; RE 576.397-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/11/2012; AI 572.366-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25/4/2012; e RE 562.757-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/8/2012. [...] (AI 861226 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 05-05-2015 PUBLIC 06-05-2015)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA EM SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(ARE 1025777 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

[...]
1. Os efeitos da sentença proferida na Justiça trabalhista não atingem a nova situação jurídica criada pela transposição do regime celetista para o estatutário.
2. Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. (AI 572366 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2012 PUBLIC 25-04-2012)

Assim, o direito dos Apelantes ao adicional de periculosidade decorrente da sentença na Reclamação Trabalhista n° 217000-69.1996.5.17.0002 fica limitado ao período em que trabalharam sob o regime celetista, não havendo que se falar em direito ao referido adicional após a transposição para o regime estatutário.

Os Apelantes pugnam também a condenação do Apelado em honorários advocatícios, considerando que “o ente público deu causa ao ajuizamento do presente processo” (fl. 551).

Acerca do tema em voga, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ sustenta que “
Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
” (EDcl na Rcl 33.715/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 12/08/2019).

Logo, além do princípio da sucumbência, previsto no art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil – CPC, há que se atentar para o princípio da causalidade, devendo os custos inerentes ao processo serem suportados por aquele que ocasionou a instauração da lide.

De antemão, entendo que a sucumbência deve ser suportada pelos Apelantes, uma vez que deram início à ação judicial pleiteando o pagamento de verba que não faziam jus – referente ao período em que estavam trabalhando sob o regime estatutário.

Por conseguinte, o inconformismo dos Apelantes não merece prosperar, tendo em vista que o Apelado não ensejou a propositura da ação, devendo ser mantida a condenação impugnada.

DO EXPOSTO,

CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.